Tribunal: TJSP
Processo: 1014048-21.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação Cível – Horas Extras – Servidora Pública Municipal - Prescrição quinquenal afastada – O direito à indenização surge com a passagem do servidor para a inatividade ou no momento da exoneração – Sentença mantida – Recurso da Prefeitura não provido.